Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEIS COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. DIREITO DA LOCADORA À RESCISÃO CONTRATUAL E AO DESPEJO.
1. É lícito ao magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando alcança seu convencimento a partir da prova documental produzida por ambas as partes. A produção da prova pericial pleiteada pela parte, além de desnecessária, somente se prestaria a retardar a prestação jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. No caso concreto, a ré apelante figura como locatária em contrato de locação de duas lojas comerciais, estando inadimplente com os alugueis, motivo pelo qual a locadora requereu a rescisão contratual e o despejo, com fundamento na lei de locações.
3. Tendo a locatária, em contestação, se limitado a alegar exceção do contrato não cumprido, no sentido de que a locadora estaria inadimplente com o conserto de vazamentos localizados nas lojas e não poderia exigir o adimplemento dos alugueis, mas restando comprovado que os vazamentos foram, na realidade, atribuídos a terceira estranha à lide, que possui estabelecimento localizado no andar de cima das lojas objetos da locação, conclui-se não haver causa atribuível à locadora para que a locatária deixe de pagar os alugueis devidos.
4. Sendo o inadimplemento da locatária fato incontroverso nos autos, conclui-se ser lícito que a locadora ajuíze ação de rescisão contratual c/c despejo, sobretudo quando resta comprovado que a própria locatária atribui a terceiros a responsabilidade pelos vazamentos sobrevindos ao imóvel.
5. Eventuais perdas e danos decorrentes dos prejuízos alegados pela locatária podem ser buscados em ação própria manejada contra o responsável. Todavia, não configuram fato impeditivo do direito de a locadora rescindir o contrato e pleitear o despejo, no âmbito do procedimento especial da Lei n. 8.245/91.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.